Tribunal: CARF
Processo: 18471.000097/2005-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000097/2005-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.214 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
JOSÉ FRANCISCO FRANCO DA SILVA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
PRAZO DECADENCIAL. Inadmissível o transcurso do prazo em desfavor do
Fisco no período em que sua atuação esteve vedada por ordem judicial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. São tributáveis as quantias correspondentes
ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos isentos, tributáveis declarados, não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Por bem descrever a situação, adota-se e transcreve-se o relatório do acórdão
recorrido
Contra JOSE FRANCISCO FRANCO DA SILVA OLIVEIRA, CPF 274.533.167-15,
foi lavrado o auto de infração às fls. 81 a 85, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000097/2005-92
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.214 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000097/2005-92

Física, exercício 1999, ano-calendário 1998, formalizando a exigência de imposto
suplementar no valor de R$ 708.992,23, multa de ofício e juros de mora calculados ate
dezembro de 2004.
Conforme descrição dos fatos do auto de infração, o imposto decorre de omissão de
rendimentos tendo em vista o acréscimo patrimonial a descoberto no mês de dezembro
de 1998, no valor de R$2.578.153,55, conforme explicações e planilhas às fls. 77 a 80 e
86 e 87.
O enquadramento legal consta do auto de infração, fls. 83 e 85.
O procedimento fiscal teve início com a ciência em 12/04/2002 do Termo de Início de
Fiscalização, em que a autoridade fiscal intimou o contribuinte a apresentar,
relativamente aos anos-calendário 1997, 1998, 1999 e 2000, a discriminação mensal dos
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e jurídicas; a comprovação,
mediante documentação hábil e idônea, dos rendimentos isentos e de tributação
exclusiva; a discriminação mensal das deduções pleiteadas e dos pagamentos efetuados;
a documentação hábil e idônea referente às aquisições e alienações de bens móveis e
imóveis; os comprovantes de instituições bancárias que demonstrem os saldos de
31/12/1997 a 31/12/2000 de contas-correntes e de investimentos; comprovação mensal
dos valores das aplicações e resgates financeiros ocorridos entre janeiro/1997 e
dezembro/2000.
Em resposta datada de 30/04/2002, o contribuinte alega não ter condições de solicitar
das instituições financeiras os extratos, afirmando ser uma exigência descabida c
onerosa importando em quebra de sigilo bancário.
Em 13/06/2002, o contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação em que o fisco
requer, principalmente, documentos e esclarecimentos a respeito da movimentação
financeira ocorrida nos anos-calendário 1997, 1998, 1999 e 2000. Como não houve
resposta, a fiscalização reintimou o interessado em 23/07/2002. O contribuinte também
se manteve silente em relação a esta intimação.
O contribuinte impetrou Mandado de Segurança, sendo concedida liminar em
29/07/2002, cujo dispositivo assim determina: "ISTO POSTO , DEFIRO A LIMINAR ,
PARA SUSPENDER O EFEITO DAS INTIMAÇÕES JÁ RECEBIDAS PELO
IMPETRANTE E DETERMINANDO A AUTORIDADE IMPETRADA QUE SE
ABSTENHA DE PROSSEGUIR COM O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO
INSTAURADO CONTRA O IMPETRANTE ATÉ O JULGAMENTO DESTE WRIT."
O mérito foi julgado em 21/08/2003, concedendo parcialmente a segurança para
determinar que a autoridade fiscal se abstenha de apurar crédito tributário de IRPF que
tenha por base dados referentes a sua movimentação financeira.
Em 26/09/2003, o contribuinte foi cientificado de Termo de Intimação emitido em
19/03/2003 solicitando os mesmos elementos constantes do Termo de Início de
Fiscalização.
O contribuinte não apresenta os documentos comprobatórios dos saldos de contas
correntes e de investimentos nos anos-calendário 1998, 1999 e 2000 em razão da
interposição de petição a 29a Vara Federal do Rio de Janeiro, datada de 15/10/2003,
referente ao citado Mandado de Segurança, afirmando que a solicitação afrontaria a
sentença proferida.
Tal argumentação foi acatada pela Justiça, sendo emitido Mandado de Intimação para
que se dê cumprimento a decisão exarada.
Em 06/11/2003, a Justiça reconhece que as exigências contidas na intimação referente
aos saldos de constas bancárias não afrontam a sentença proferida.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.214 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000097/2005-92

Em 01/12/2003, foi emitida nova intimação, com ciência em 05/12/2003, reiterando os
termos da intimação de 19/09/2003. Foram dadas repostas em 12/12/2003 e 18/12/2003,
sem, no entanto, as informações sobre os saldos de contas correntes e de investimentos.
Em face da decisão proferida em 06/11/2003 pela Justiça, o contribuinte interpôs
Agravo de Instrumento com decisão em 05/01/2004, eximindo-o de atender ao Termo
de Intimação pelo prazo de 45 dias.
Somente em 10/05/2004, após a ciência do auto de infração relativo ao exercício em
questão, que se deu em 29/04/2004, o contribuinte apresenta a documentação contendo
as informações sobre os saldos de contas correntes e de investimentos do Banco do
Brasil, Mercantil de S. Paulo-Finasa, Caixa Econômica Federal e Unibanco.
Com base na documentação apresentada, foram refeitos os cálculos da variação
patrimonial a descoberto ensejando o presente lançamento.
Ocorrida a ciência em 19/01/2005, fl. 88, o autuado apresenta, em 10/02/2005, a
impugnação às fls. 157 a 168, instruída com os documentos às fls. 169 a 177, a seguir
substanciada:
- a impugnação é tempestiva;
- o lançamento carece de fundamento legal, porque o prazo decadencial não se
interrompe nem
se suspende e, se estivesse suspenso durante o decorrer da ação judicial, como
equivocadamente pretendeu a autoridade lançadora, aquele prazo teria transcorrido in
albis, considerando o dia em que o contribuinte obteve ciência do lançamento realizado.
- ainda que se pudesse ultrapassar tão robusta preliminar, os fatos alegados pela
autoridade fiscal não correspondem à realidade. Os valores relacionados pela
fiscalização nunca pertenceram ao impugnante, motivo pelo qual não poderiam constar
na declaração de bens e direitos integrante da declaração de ajuste anual do exercício
1999.
DA DECADÊNCIA
- o termo de constatação fiscal, que integra o auto de infração, registra que a
fiscalização teve início em 12 de abril de 2002. O contribuinte impetrou Mandado de
Segurança, sendo concedida a liminar em 29/07/2002, para que a autoridade se
abstivesse do procedimento investigatório instaurado contra o impetrante até o
julgamento do writ.
- a causa de pedir do referido mandado era a quebra indevida do sigilo bancário e fiscal
do impugnante. Realmente, o mandado de segurança relaciona-se tão-somente à
impossibilidade de retroatividade da legislação que permite o lançamento de imposto de
renda com base nos recolhimentos da Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira - CPMF. Logo, a fiscalização era viável, mesmo na vigência de medida
judicial, com base no Imposto de Renda na Fonte informado nas Declarações do
Imposto de Renda Retido na Fonte apresentadas pelas instituições financeiras nas quais
eram mantidas aplicações em 31/12/1998 pelo contribuinte. Tanto que a fiscalização
lavrou outro auto de infração contra o mesmo contribuinte relativo ao mesmo exercício,
sobre o mesmo motivo, suposto acréscimo patrimonial a descoberto.
- a fiscalização procura fundamentar sua pretensão de que o prazo decadencial sequer
começou a fluir no disposto no art. 903 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999 que tem como suposto fundamento legal
o art. 23 da Lei n° 3.470, de 28 de novembro de 1958.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.214 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000097/2005-92

- a Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN, como
lei complementar à Constituição da República Federativa do Brasil, regulou
inteiramente a matéria sobre a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário, fixando definitivamente os prazos extintivos, revogando, por isso,
toda legislação anterior que fixava prazos decadenciais e proibindo que a lei ordinária
posterior estabelecesse prazos diferentes para a caracterização da decadência desse
direito;
- é pacificado em nossos tribunais que os prazos decadenciais não se suspendem nem se
interrompem;
- quando o CTN regulou inteiramente a matéria decadencial, em relação ao direito de
constituir o crédito tributário, duas conclusões são imediatas: a) ficam revogadas desde
1° de janeiro de 1967 todas as disposições de leis ordinárias anteriores, que fixavam
prazos de decadência do direito de lançar; b) não têm eficácia as leis ordinárias
posteriores que determinam prazos de decadência do direito de constituir crédito
tributário diferentes dos estipulados pelo artigo 173 e parágrafo do Código Tributário
Nacional, por conflitarem com as normas gerais estabelecidas pelo Código, que recebeu
prerrogativas de lei complementar à Constituição da República Federativa do Brasil;
- o lançamento deve ser integralmente cancelado, pois o direito de a Fazenda Nacional
efetuar a constituição do crédito tributário decaiu em 31/12/2003. Jamais poderia haver
lançamento válido em 25/01/2005;
- ainda que se admitisse que o prazo decadencial estivesse suspenso durante a ação
judicial, computando-se o período em que a liminar teve efeito, o mesmo ter-se-ia
encerrado em 20/01/2005, ou seja, cinco dias antes de o contribuinte ter sido intimado
do lançamento efetuado;
- de fato, admitindo-se que a ordem judicial houvesse interrompido a ação fiscal, antes
de ultrapassada a data fatal, que seria 31/12/2003, em 21/08/2003, houve a liberação
para que fosse efeito o trabalho fiscal, do qual resultou auto de infração regulamente
lavrado (processo no 18471.000456/04-21). Observe-se que havia, como houve, tempo
suficiente para se efetuar a coleta de informações e de proceder-se ao lançamento do
imposto ora exigido.
- cm tese, não foi a ordem judicial que impediu o lançamento, mas sim o
desconhecimento do fato no momento devido. Fato este que sequer foi devidamente
apurado pela fiscalização.
DO MÉRITO
- os fatos que ensejaram o lançamento são do conhecimento da fiscalização, desde a
apresentação das DIRF pelas instituições financeiras e nunca estiveram protegidos sobre
o manto do sigilo bancário nem tampouco foram objeto de ação judicial;
- o acréscimo patrimonial imputado ao impugnante jamais poderia ter sido objeto da sua
declaração de bens e direitos existentes em 31/12/1998, pelo fato de os valores
apontados pelo Fisco integrarem patrimônio de terceiro;
- o impugnante, advogado, atuou no patrocínio judicial e extrajudicial de pessoas
jurídicas, em nome e por conta dessas pessoas, recebendo valores que manteve sob sua
guarda e depósito, atuando, assim, em nome de terceiro;
- conforme comprova a carta datada de 21/09/2005, o impugnante foi solicitado por
Real Consultoria S/C Ltda a ser parte na prestação de serviços a empresas do Grupo
White Martins;
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.214 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000097/2005-92

- em 23/10/1998, o impugnante recebeu por conta e ordem da referida Real Consultoria
S/C Ltda a quantia de 4 milhões de reais, conforme o comprovante de depósito na Caixa
Econômica Federal. Este valor recebido pelo interessado, por conta e ordem da Real
Consultoria S/C Ltda, foi objeto das notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela
referida sociedade civil de n°s 286 e 287, no dia 23/10/1998, as quais totalizavam
R$4.060.914,00, isto é 4 milhões de reais acrescidos do IRRF de 1,5% incluído o
imposto em sua própria base de cálculo. Assim, não sendo seus os rendimentos, o
impugnante jamais poderia tê-los informados em sua declaração de ajuste anual;
- ad argumcntandum tantim tivera recebido em nome próprio os 4 milhões de reais
depositados em sua conta na Caixa Econômica Federal, esses valores já foram
integralmente tributados, tendo sido recolhido o IRRF e seus acréscimos legais, em
10/12/2002, por White Martins Gases Industriais Ltda, CNPJ 35.820.448/0001-36, em
vinculação ao processo n° 18471.002567/2002-18, no total de R$5.515.595,87;
- sem de modo algum concordar com o procedimento adotado pela referida empresa
nem muito menos com o título a que foi recolhido esse imposto nem, ainda, com as
versões e interpretações dos fatos pela fiscalização nos autos do processo administrativo
fiscal n° 18471.00256/2002-18, o impugnante registra que é simplesmente absurda a
cobrança ora impugnada pois a Receita Federal do Brasil já exigiu e recebeu tudo o que
poderia ter sido recebido e muito mais a título de IRRF relativamente ao suposto
acréscimo patrimonial atribuído ao impugnante;
- por fim, protestando pela produção de todas as provas admitidas em Direito e
solicitando seja
determinada a juntada aos autos deste processo administrativo fiscal cópia da
comprovação de entrada em receita do recolhimento feito em 10/12/2002, no valor de
R$5.515.595,87 (código de receita 5217), em vinculação ao CNPJ 35.820.448/0001-36,
requer seja cancelado o lançamento, arquivando-se o processo.
A DRJ considerou a impugnação improcedente
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O contribuinte apresenta os mesmos argumentos em sua defesa, apresentados na
impugnação, não acrescenta novos elementos ou documentos de prova. Assim, tendo em vista
que são coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a análise do
recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do CARF,
mediante transcrição do voto do acórdão recorrido, por guardar pertinência com as questões
recursais ora tratadas:
DO PRAZO DECADENCIAL
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.214 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000097/2005-92

O contribuinte alega a extinção do direito de a Fazenda proceder ao lançamento relativo
ao exercício 1999, ano-calendário 1998, pelo decurso do prazo decadencial.
O art. 150, § 4o do CTN dispõe:
"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4" Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública sc tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. "
Somente sujeitam-se às normas aplicáveis ao lançamento por homologação os créditos
tributários já satisfeitos, ainda que parcialmente, por via do pagamento. No caso dc
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, com pagamento de imposto, o prazo decadencial
começa a correr em 31 de dezembro (art. 150, § 4o, do CTN) e, sem pagamento de
imposto, inicia-se a contagem no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I, do CTN). Por outro lado, em se
tratando de rendimentos não sujeitos ao ajuste anual, se houve o pagamento de imposto,
o prazo começa a correr na data da ocorrência do fato gerador e, se não houve
pagamento de imposto, inicia-se a contagem no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Destaque-se que, em todas as
hipóteses, ocorrendo dolo, fraude ou simulação, o termo inicial passa a ser o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
O dies a quo da contagem do prazo decadencial para a Fazenda proceder ao lançamento
relativamente ao imposto de renda das pessoas físicas, em se tratando de rendimentos
sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano-calendário, e tendo havido pagamento do
imposto pelo recolhimento a título de "carnê-leão", "mensalão", mediante retenção do
imposto pela fonte pagadora ou recolhimento de saldo de imposto a pagar apurado na
declaração, tem início na data de ocorrência do fato gerador, ou seja, em 31 de
dezembro do respectivo ano-calendário.
No caso, em relação ao ano-calendário 1998, houve antecipação do pagamento do
imposto pelo recolhimento conforme DARF à fl. 181. Portanto, o dies a epio da
contagem do prazo decadencial teve início em 31/12/1998. Em tese, o prazo decadencial
se expiraria em 31/12/2003, na inexistência de dolo, fraude ou simulação.
No caso, a Fazenda Pública não se manteve inerte, dando início ao procedimento de
fiscalização em 12/04/2002, data da ciência pelo contribuinte do Termo de Início de
Fiscalização.
Ocorre que, como se depreende dos documentos às fls. 91 e 147, o contribuinte para se
abster de prestar informações ao Fisco impetrou Mandado de Segurança obtendo
liminar em 29/07/2002. Em sentença proferida em 21/08/2003, foi concedida
parcialmente a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de
apurar credito tributário pertinente a imposto de renda pessoa física que tenha por base
dados referentes à sua movimentação financeira, apurados na forma do §2° do art. 11,
da Lei n° 9.31 L de 11196, anteriormente à edição da Lei n° 10.174, de 2001.
Em 26/09/2003, a fiscalização reitera a intimação constante do Termo de Início de
Fiscalização. Mas o contribuinte não apresenta os documentos comprobatórios dos
saldos de contas bancárias, em razão da interposição de petição a 29a Vara Federal do
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.214 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000097/2005-92

Rio dc Janeiro, datada de 15/10/2003, referente ao Mandado de Segurança, afirmando
que a solicitação afrontaria a sentença proferida. Tal argumentação foi acatada pela
Justiça, sendo emitido Mandado de Intimação para que se dê cumprimento a decisão
exarada.
Em 06/11/2003, a Justiça reconhece que as exigências contidas na intimação referentes
aos saldos de contas bancárias não afrontam a sentença proferida. Em face da referida
decisão, o contribuinte interpôs Agravo de Instrumento com decisão em 05/01/2004,
eximindo-o de atender ao Termo de Intimação pelo prazo de 45 dias. O contribuinte
apresentou a documentação relativa aos saldos das contas bancárias em 10/05/2004.
Durante o período de 29/07/2002 a 19/02/2004 (45 dias após a decisão de 05/01/2004,
ou seja, mais de um ano e meio), o Fisco ficou impedido de efetuar o lançamento
relativo ao reflexo no acréscimo patrimonial decorrente dos dados constantes dos
documentos não apresentados pelo contribuinte em razão da discussão na Justiça,
conforme relatado. Por conseguinte, não corre neste período em desfavor do Fisco o
prazo decadencial.
O contribuinte não pode se beneficiar de uma decisão provisória que foi revertida,
alegando transcurso do prazo decadencial quando o Fisco, após início da fiscalização,
ficou impedido de efetuar o lançamento relativo à documentação não apresentada até a
decisão judicial que estipulou que o contribuinte estava eximido de atender à intimação
pelo prazo de 45 dias. A mais, o art. 23 da Lei 3.470, de 1958, não foi revogado nos
termos do art. 2o do Decreto-lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução
ao Código Civil), constituindo matriz legal do art. 903 do Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999.
Assim, tendo em vista que o contribuinte foi cientificado do lançamento em comento
em 19/01/2005, fl. 88, não há que se falar em extinção do direito de a Fazenda efetuar o
lançamento em relação ao imposto relativo ao acréscimo patrimonial apurado com base
nos documentos a que o contribuinte estava eximido de apresentar no período da
discussão judicial
DAS PROVAS
No tocante ao pedido para posterior juntada de provas, cumpre lembrar que os §§ 4o e 5o
do art.16 do Dec. n° 70.235, de 1972, e alterações, estabelecem a preclusão da
juntada de prova documental após trazida a impugnação, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior; b) refira-
se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
A petição do interessado, contudo, não demonstra a ocorrência das condições acima.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
O imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. O termo
"proventos de qualquer natureza" é fórmula ampla da qual lançou mão o legislador para
evitar controvérsias sobre o conceito de renda. O fato gerador do imposto sobre a renda
e proventos de qualquer natureza é definido no art. 43 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966, Código Tributário Nacional, CTN. Especificamente sobre o imposto de renda
das pessoas físicas, dispõe o § Io do artigo 3o da Lei nH 7.713, de 1988:
Art. 3"(...)
§ 1" - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.214 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000097/2005-92

proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
De acordo com o dispositivo transcrito, tem-se que se a aquisição de disponibilidade é
produto do trabalho ou do capital ou da combinação de ambos, é denominada renda. Se
a aquisição de disponibilidade não se enquadra no conceito de renda, mas também
contribui de forma positiva na evolução patrimonial, ela é denominada proventos de
qualquer natureza. Assim, podem-se identificar, grosso modo, duas formas de se
fiscalizar a incidência do imposto: uma, por via direta, investigando as aquisições de
disponibilidades (ex: obter das fontes pagadoras informações sobre renda paga); outra,
por via indireta, estudando as mudanças de estado do patrimônio.
O estudo da variação patrimonial consiste em levantar as características do patrimônio,
qualitativas e quantitativas, em dois momentos distintos, e compará-las, para saber o
que ocorreu, quais as trocas do patrimônio com o seu exterior, no intervalo de tempo
que separa seus marcos inicial e final. Contribuem para a evolução do patrimônio,
positivamente, as aquisições de disponibilidades e, negativamente, os gastos. Não sendo
os valores despendidos acobertados pela renda disponível, a lei presume decorrerem de
rendimentos omitidos. Assim, a exigência correspondente baseia-se em presunção legal
e a prova para infirmá-la cabe ao contribuinte que, naturalmente, é a pessoa interessada
no fato.
Passa-se, pois, à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte
com o intuito de elidir o lançamento.
O contribuinte alega que não informou em sua declaração os saldos das contas
bancárias, pois os valores pertenciam a terceiro e apenas transitaram por suas contas.
Afirma que juntamente com a Real Consultoria S/C Ltda prestava serviço para empresas
do Grupo White Martins e por ordem e conta daquela foram depositados em sua conta 4
milhões de reais, objeto de notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela referida
sociedade civil. A respeito, registre-se que não foram trazidos aos autos documentos,
corroborados pelas respectivas decisões judiciais, comprovando a transferência de
numerário do contribuinte para seus clientes. Da mesma forma, o contribuinte não
comprova que o valor de R$4.000.000,00 recebido em 23/10/1998 pertencia à Real
Consultoria S/C Ltda e foi mantido em sua conta ate o final do ano-calendário e
repassado à empresa posteriormente.
Por fim, o contribuinte argumenta que mesmo se o valor de R$4.000.000,00 lhe
pertencesse já teria sido integralmente tributado, pois foi recolhido o IRRF e acréscimos
legais, em 10/12/2002, pela White Martins Gases Industriais Ltda, em vinculação ao
processo n° 18471.002567/2002-18, fl.176. Para respaldar este argumento, o
contribuinte junta aos autos cópias de Termo de Constatação relativo a fiscalização da
empresa White Martins Gases Industriais Ltda, guia de depósito da Caixa Econômica
Federal, Notas Fiscais da Real Consultoria S/C Ltda e Documento de Arrecadação de
Receitas Federais relativo a recolhimento pela White Martins Gases Industriais Ltda do
valor de R$5.515.595,87 (código de receita 5217).
Na guia de depósito à fl. 173, não consta a informação do depositante. Por meio dos
outros documentos apresentados não se comprova que o valor de R$4.000.000,00 tenha
sido depositado pela White Martins Gases Industriais Ltda. Portanto, não restou
caracterizada a relação, pretendida pelo impugnante, entre o valor recebido e o
recolhimento efetuado pela White Martins Gases Industriais Ltda. Ademais, o
contribuinte estava obrigado a declarar todos os rendimentos recebidos no ano-
calendário, sendo a base de cálculo do imposto sujeito ao ajuste anual calculada nos
termos do art. 8o, da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 2005 e alterações.
No caso, o contribuinte não logrou comprovar por meio de documentos hábeis e
idôneos que sua variação patrimonial estava acobertada por rendimentos tributáveis
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.214 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000097/2005-92

declarados, isentos, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva. Assim, não há o que se alterar no lançamento.
DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA
Quanto à referência a decisões prolatadas pelo Judiciário, vale lembrar que o
entendimento nelas expresso sobre a matéria fica restrito às partes integrantes do
processo judicial, não cabendo a extensão dos seus efeitos jurídicos ao presente caso, à
luz do disposto no Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997 e art. 103-A da
Constituição Federal, de 1988, acrescido pela Emenda n° 45, de 8 de dezembro de 2004
Do exposto, voto por afastar a decadência, e, no mérito por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital